Tribunal: STF
Processo: ARE 1404608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SFH. QUESTÕES REVISIONAIS. APLICAÇÃO DO CDC. EQUILÍBRIO ECONÔMICO -FINANCEIRO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. APLICAÇÃO DA TR AO SALDO DEVEDOR E SUA CORRETA ORDEM DE AMORTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESÍDUO. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO FCVS. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM O DEC. LEI 70/66. APELAÇÃO AUTORAL DESPROVIDA.



    1. Apelação parcialmente conhecida, já que as questões referentes à aplicaçãodo CES, à nulidade das taxas de administração e de risco, e à ocorrência do danomoral não foram trazidas pela Autora em sua petição inicial, e em nenhum momentoanalisadas ao longo da lide.



    2. Em que pese a CEF trazer aos autos a informação de que o imóvel emquestão foi por ela arrematado em procedimento de execução extrajudicial, inexistequalquer comprovação documentada de tal afirmativa, cabendo a análise não só das alegações acerca do procedimento executório, como também as questões relativasao contrato em si (como a forma de amortização do saldo devedor, a ocorrência de anatocismo, a cobrança de saldo residual, entre outros).



    3. Apesar de o CDC ser aplicável na relação entre o mutuário e o agente financeiro, tal constatação não desonera o mutuário do ônus de comprovar suas alegações, especialmente quando são genéricas, sem a devida comprovação daexistência de cláusula abusiva, da onerosidade excessiva do contrato, ou da violação do princípio da boa -fé e da vontade do contratante.



    4. De acordo com o sr. perito, em resposta ao quesito autoral n. 48, constata-seque, em análise econômico -financeira, "o contrato encontra-se atualmente equilibrado, sendo que a possibilidade de eventuais recálculos dos encargos mensais, em periodicidade trimestral, permite seu reequilibrio, a qualquer momento",descabendo a alegação autoral de que equivocados os valores das prestaçõesmensais ,realizadas pela CEF.



    5. A jurisprudência é dominante no sentido de que a simples utilização da TabelaPrice não é suficiente à caracterização do anatocismo. Tal ilegalidade somenteocorre quando há aporte de juros impagos - decorrentes de amortizações negativas - para o saldo devedor, ou seja, quando a importância despendida pelo mutuário atítulo de prestação não cobre sequer os juros mensais exigidos pela credora. Deacordo com a perícia, tal situação não se concretizou no caso em tela - resposta aoquesito autoral n. 43.



    6. Sobre a aplicação da Taxa Referencial - TR, ressalte-se a resposta da períciaao quesito autoral n. 35, da qual se depreende que "eventual substituição da TR peloINPC no contrato sub judice (objetivando a eliminação da cobrança de juros sobrejuros) implicará prejuízo para o Autor." Dessa forma, por ser o índice de melhorvariação acumulada em benefício da mutuária, correta a aplicação da TR comoíndice de atualização do saldo devedor, sendo descabida sua substituição por qualquer outro.7. O STJ decidiu em recurso representativo de controvérsia (CPC, art. 543-C): "Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede suaamortização pelo pagamento da prestação' (Súmula n. 450/STJ)" (Corte Especial, REsp 1110903/PR, Rel. Aldir Passarinho Junior, DJe 15/02/2011).



    8. Apesar de ser o CDC aplicável ao contrato em tela, não há que se falar em eventual restituição em dobro de valor indevidamente cobrado, haja vista que, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da sanção prevista no art. 1.531 do Código Civil de1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) - pagamento em dobro por dívida já pagaou pagamento equivalente a valor superior do que é devido - depende dademonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor.



    9. Uma vez que a Apelante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar que o valor do seguro foi cobrado em percentual excessivo e/ou diversodo estabelecido pela SUSEP, alegando apenas estar acima do valor de mercado, mostra-se acertada a sentença apelada quando afastou a pretensão de recálculo do presente encargo.



    10. A possibilidade de existência de resíduo ao final do prazo do financiamento é intrínseca ao contrato do Sistema Financeiro da Habitação que não possua previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, como na hipótese dos autos.



    11. O procedimento de execução extrajudicial previsto no Dec. Lei 70/66 écompatível com a Constituição Federal de 1988, já que prevê uma fase de controle judicial, antes da perda da posse do imóvel pelo devedor (art. 36, §2°), e não impede que eventual ilegalidade perpetrada no curso do procedimento de venda do imóvel seja, de logo, reprimida pelos meios processuais adequados.



    12. In casu, verifica-se que todos os requisitos formais ao procedimento dexecução extrajudicial encontram-se presentes: foram enviados 1° e 2° avisos de cobrança à mutuária. Posteriormente, a CEF solicitou a execução da dívida aoagente fiduciário que, por meio do Cartório do 1° Ofício de São Gonçalo, objetivou anotificação da ora Apelante para purgação da mora. Não tendo sido localizada amutuária após três diligências, o agente fiduciário promoveu sua notificação poredital, tal como determina o parágrafo 2° do art. 31 do Dec. Lei 70/66, tendoposteriormente publicado editais dos leilões do imóvel em questão.



    13. Apelação autoral desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 627106 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 249), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 22/06/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente